Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-90.2020.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000157-90.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Furto, Roubo, Dano, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES - CPF: 066.905.881-57 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LEANDRO PASCOATO - CPF: 943.178.441-68 (VÍTIMA), ALYSON MAGNO SAMBUGARI - CPF: 788.750.561-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000157-90.2020.8.11.0033

APELANTE: FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E INJÚRIA RACIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O DELITO DE ROUBO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO COM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2°, VII, CP) e injúria racial (art. 140, § 3º, CP), em virtude de subtração de veículo automotor, mediante grave ameaça com faca, e proferimento de ofensa de cunho racial contra policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do acusado com base no princípio da insignificância quanto ao crime de roubo; (ii) saber se houve dolo específico na prática do crime de injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante grave ameaça ou violência, independentemente de a coisa ter sido recuperada em seguida.

4. O valor do bem subtraído – veículo avaliado em R$ 8.000,00 – afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda mais por ter havido grave ameaça.

5. Quanto à injúria racial, restou configurado o
animus injuriandi
, pois a expressão “seu preto” foi usada em contexto de confronto, com intenção de ofender, conforme relato da vítima e confissão do acusado.

6. Inexistem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que justifiquem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo cometido com grave ameaça, ainda que a coisa subtraída tenha sido recuperada. 2. Caracteriza-se o crime de injúria racial a utilização de expressão de cunho pejorativo e discriminatório relacionada à raça da vítima, proferida com a intenção de ofender sua dignidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, VII; 140, § 3º; 28, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 694.751/SC; TJMT, Ap 117185/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000157-90.2020.8.11.0033

APELANTE: FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Flavio Allan Pascoato Drebes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e de injúria racial (art. 157, § 2°, VII, e art. 140, § 3º, ambos do CP).

Em suas razões, sustenta o apelante a atipicidade material da conduta que lhe foi imputada no tocante ao crime de roubo majorado, postulando por sua absolvição com fulcro na aplicação do princípio da insignificância. Requer, ainda, seja absolvido quanto ao delito de injúria racial, ao argumento de inexistência de dolo específico em ofender a honra da vítima.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000157-90.2020.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Flávio Allan Pascoato Drebes
, a prática dos crimes de
roubo majorado e de injúria racial (art. 157, § 2°, VII, e art. 140, § 3º, ambos do CP)
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2020, por volta da 21h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Bonanza, n° 144, Bairro Planalto, na cidade de São José do Rio Claro/MT, FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, coisa alheia móvel (um veículo automotor) pertencente ao ofendido MARCIO LEANDRO PASCOATO ( tio do denunciado), cujo objeto fora avaliado em R$ 8.000,00 ( oito mil reais), conforme certidão de fls. 50.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES deslocou-se até a residência do ofendido MARCIO LEANDRO PASCOATO já com a intenção de praticar o crime de roubo.

Consta que FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES chegou a residência da vítima, apoderou-se de uma arma branca (faca) e anunciou o assalto, pelo que passou a exigir a entrega da chave do veículo automotor.

Ante a resposta evasiva pelo ofendido, FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES passou a procurar e, assim, encontrou a chave do automóvel. Na sequência, já na posse do veículo automotor, FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES empreendeu fuga imediata dali e “atropelou” o portão da residência, pelo que retirou, assim, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Uma vez acionados, os policiais militares WILLIAM FERREIRA NASCIMENTO e ELESSANDRO ARAÚJO PIMENTEL efetivaram as diligências pertinentes e prenderam FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES em flagrante delito.

Apurou-se que FLAVIO ALLAN PASCOATO DREBES, porquanto inconformado e irritado com a sua prisão, simplesmente passou a injuriar o policial militar WILLIAM FERREIRA NASCIMENTO, ofendendo-lhe a dignidade, com a utilização de elementos referentes à raça e cor, tendo-lhe dito, em alto e bom tom, o seguinte dizer ofensivo: “seu preto”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e de injúria racial,
in verbis:

- Do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal)

A materialidade delitiva resta demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 45532567, f. 47); Boletim de Ocorrência n°. 2020.25672 (Id. 45532567, f. 49/53); Termo de Representação (Id. 45532567, f. 63); Auto de Apreensão (Id. 45532567, f. 77); Termo de Entrega (Id. 45532567, f. 81); Auto de Constatação (Id. 45532567, f. 85/102), e termos de depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A autoria delitiva voltada ao denunciado também restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, que em Juízo confirmaram as versões apresentadas perante a Autoridade Policial.

A vítima Marcio Leandro Pascoato, ouvida em Juízo, declarou:

"Promotor: [...] Eu queria que o senhor narrasse, contasse o que aconteceu naquele dia?

Vítima: Aquele dia aconteceu assim, ele chegou em casa e pediu pra eu abrir a porta, é pra mim atender ele né, ai eu peguei fui na porta e atendi ele, só que ele estava bêbado,
aí ele pediu o documento do carro e a chave do carro, eu falei que não sabia aonde estava
. Aí eu peguei e saí, vim na porta da cozinha
e ele foi lá na pia e puxou a faca pra tentar pegar eu, eu já tinha corrido entendeu, eu fui pedir socorro
. Aí ele foi dentro de casa caçando a chave e revirou o guarda roupa, aí na hora que eu fui lá pedi o socorro lá com o vizinho,
aí na hora que nós chegou no portão, ele já estava dentro do carro, já com o carro ligado. Aí ele saiu e estourou o portão de uma vez e ele foi embora.

Promotor: Entendi, ele queria pegar o carro do senhor, o senhor não queria dar a chave, ele puxou a faca e o senhor foi pedir ajuda, foi isso?

Vítima: É.

Promotor: Entendi. E depois a polícia prendeu ele, o senhor pegou o carro de volta, como é que foi?

Vítima: É, na verdade depois de uma hora e pouquinho, a polícia achou ele no outro lugar e prendeu ele. [...]"

O depoimento supracitado foi corroborado pelas declarações prestadas pela testemunha Adalmir Cardoso Lima e pelo informante Almir Henrique Coimbra Lima,
os quais informaram que, no dia em apreço, estavam em suas respectivas residências quando ouviram a vítima pedir por socorro e informar que o seu veículo automotor estava sendo roubado pelo denunciado
. Afirmaram que, ao se deslocarem até o local dos fatos, o acusado já estava no interior do automóvel, em cuja ocasião ele arrancou com o veículo e “atropelou” o portão da residência. Salientaram que a polícia, que havia sido acionada por eles, deu voz de prisão ao increpado, que empreendeu fuga daquele recinto em posse do veículo roubado.

O policial militar Elessandro Araújo Pimentel, que atendeu a ocorrência no dia, contou como foram as diligências:

Promotor: O que aconteceu, narra certinho os fatos e as diligências da PM, fazendo favor?

Testemunha: Bom doutor, a gente estava chegando ali no quartel da PM, vimos que tinha umas pessoas acenando pra viatura e pedindo por socorro, quando avistamos um veículo em alta velocidade, o sargento Willian desceu da viatura e mandou que o veículo parasse, ele veio na direção da viatura, eu fechei a porta para que não me acertasse, quando eu estava saindo da viatura o sargento efetuou o disparo em direção do veículo, e o veículo empreendeu fuga em direção ao centro da cidade. A gente deslocou até a residência pra saber o que teria ocorrido e a vítima informou que esse rapaz tinha chegado na residência, começou a chutar a porta lá de noite, não me recordo o horário que era, começou a chutar a porta, dar murro na porta e ele abriu, esse rapaz adentrou a residência
e pegou uma faca e disse pro tio dele que queria o veículo, queria a chave do veículo o tio dele conseguiu sair pra fora da residência ali e gritar por socorro, enquanto isso esse rapaz ficou dentro da residência, conseguiu encontrar a chave do veículo e saiu com o veículo da residência, arrebentou o portão que estava fechado, arrancou o portão e empreendeu fuga
. Alguns minutos depois a gente conseguiu encontrar o suspeito ali, próximo à rua Paraná, próxima à creche Criança Esperança em um bar sentado. A gente reconheceu ele nesse bar, conduzimos pra Delegacia e fizemos o boletim de ocorrência, quando a gente estava na delegacia confeccionando o boletim de ocorrência lá, ele se aproveitou que chegou alguns familiares deles lá na Delegacia e começou a fazer escândalo, gritando, e chamou pela mãe dele, fazendo teatro lá né. Aí o sargento Willian pediu que ele respeitasse o ambiente e que fizesse silêncio, ele acabou chamando o sargento de “seu preto” como tá no BO.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar William Ferreira Nascimento:

Promotor: O que que houve?

Vítima: A gente tava fazendo patrulhamento na rua Santa Catarina, próximo à nossa unidade, e a gente percebeu que tinha várias pessoas gritando por socorro com a mão assinalando pra cima, foi quando a gente se aproximou do pessoal e naquele momento um carro em alta velocidade vinha da Rua Bonança, e o pessoal gritando “é ladrão, é ladrão”, e esse carro veio em sentido à nossa viatura de plantão. Nesse momento foi desferido três disparos em direção ao pneu do Ford Fiesta e o mesmo tomou rumo ignorado.
Foram indagadas as testemunhas, e elas falaram que tinham entrado na casa da vítima e batido na porta, entrou, pegou uma faca, e a vítima correu, e o rapaz caçando a chave bagunçou tudo a casa da vítima
.
Pegou saiu com o carro, arrancou até o portão da casa.
A partir daí tomamos conhecimento pela própria vítima quem seria o sobrinho dele e diligenciamos em toda a cidade e horas depois a gente encontrou ele numa lanchonete, na rua Paraná esquina com a Sergipe, e quando foi indagado sobre o ocorrido e ele falou que tinha ido lá, tinha roubado o carro do tio e vazou tomando rumo ignorado, com dois pneus estourado, e havia deixado o carro próximo à Libra. Segundo ele, tentou funcionar o carro para ir mais adiante, mas não foi, pediu uma carona, chegou na cidade, pegou uma bicicleta e foi até esse referido estabelecimento, esse bar. Foi daí que a gente conduziu ele pra Depol para as devidas providências e no momento da coleta de dados do suspeito, o mesmo alterado, em visível estado de embriaguez, o mesmo veio a me xingar, mencionando “seu preto”, xingando, momento em que a mãe dele se aproximou da Delegacia ele me xingou, e aquela coisa toda.

Os policiais envolvidos na investigação do crime, de forma uníssona, apontaram o réu como o autor dos fatos, tanto na fase inquisitorial como posteriormente, em sede de instrução processual.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuam a prisão em flagrante, verbis:

Os depoimentos de policiais, como o de qualquer testemunha, têm presunção juris tantum de veracidade, com valor probatório hábil para a formação da certeza necessária à condenação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos

Não bastasse a coerência nos depoimentos das testemunhas, também não há nos autos qualquer indício de que se trate de perseguição daqueles contra a pessoa do acusado.

Em seu interrogatório, o réu Flávio Allan Pascoato Drebes confessa a prática delitiva:

Juiz: Eu li a acusação e lhe pergunto, essa acusação é verdadeira?

Réu: Em alguns pontos sim.

Juiz: O que é verdadeiro aqui?

Réu: No dia 25 eu bebi bastante, estava em uma chácara bebendo uma cerveja com uns amigos meus, logo na hora em que eu sai do serviço eu direto pra essa chácara. Assim que eu sai, eu acabei brigando com a minha mulher, discutindo com ela, aí aconteceu de eu ir na casa do meu tio, eu estava muito alterado, muito bêbado, não estava em si no momento, e fui e peguei, pedi para ele abrir a porta, no que ele abriu a porta, eu pedi a chave do carro dele, pra sair com o carro dele, ele saiu correndo, eu peguei uma faca e ele saiu correndo. Eu fiquei assustado naquele momento, não sabia o que ele havia ido, eu peguei o carro, abri o portão, fechei o portão e, sai correndo mesmo. Quando eu virei a esquina a polícia atirou contra o carro, eu saí correndo, porque eu não sabia o que iria acontecer comigo, eu acabei ficando com mais medo ainda, tentei sair da cidade para ver se a polícia não seguia eu. Só que eu não tinha nenhum entendimento naquele carro, só queria pegar para dar uma volta na rua mesmo, e depois ia entregar de volta, mais nada. Aí quando eu fui preso, eu tinha ido para o bar, estava bebendo mais lá no bar, fui preso, me senti ofendido com o William me ofendendo, me xingou de vagabundo e vários tipos de outros nomes também, me senti ofendido e acabei xingando ele de “seu preto” também, mas foi sem intenção de ofender ele pela cor dele, nem nada, eu podia ter chamado ele de qualquer outro nome, mas foi o que veio na mente no primeiro momento.

Juiz: Flávio, você disse em um momento que algumas coisas eram verdades e outras eram mentiras. O que era mentira e não é verdadeira nessa acusação?

Réu: Não, tudo está certo.

Juiz: Então é tudo verdade o que está aqui nessa acusação?

Réu: Sim.

Juiz: O senhor disse que pegou uma faca quando entrou na casa do seu tio. Por que o senhor pegou a faca?

Réu: Quando eu peguei a faca eu estava muito alterado e queria achar a chave do carro e acabei pegando a faca e ele saiu correndo.

Juiz: Ele saiu correndo para fora da casa?

Réu: Sim.

Juiz: Aí o senhor encontrou a chave e pegou o carro?

Réu: Sim, a chave fica no chaveiro, eu peguei a chave e saí com o carro.

Nesse contexto, diante de todo o arcabouço probatório, do qual se verifica a confirmação da autoria pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, bem como pela confissão do réu, comprovada está a autoria delitiva do crime de roubo.

Tenho, portanto, por afastada a postulação da defesa de absolvição do acusado, por ausência de comprovação da autoria.

Por certo, para a tipificação do crime de roubo, necessário que a conduta seja especialmente qualificada pela violência ou grave ameaça. No caso dos autos, essa condição restou claramente comprovada.

A vítima, em seu depoimento em Juízo, afirmou que o réu entrou em sua casa após bater na porta e pediu as chaves do carro, e ao ser informado que não sabia, pegou uma faca e o ameaçou, momento em que saiu correndo para pedir ajuda, ou seja, sentindo-se ameaçada caso não entregasse as chaves do carro como solicitado pelo assaltante.

A res furtiva foi abandonada pelo réu quando tentava se evadir da cidade, sendo deixada às margens da rodovia próximo a Destilaria Libra, com os pneus estourados, pois ao sair da casa da vítima atropelou o portão.

Prosseguindo, para a consumação do delito, basta a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que ocorreu no presente caso. Em tal caminhar é o enunciado da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula nº 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, pois o denunciado informou que havia ingerido bebidas alcoólicas e teve um surto psicótico e que apenas subtraiu o veículo para dar umas voltas na rua.

Rechaçada, aqui, a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, porquanto, para sua utilização, além do valor da res, que deve ser desprezível, há que se levar em conta o desvalor da conduta e do resultado, a repercussão do fato na pessoa da vítima e as condições pessoais do réu. Na espécie, crime de roubo, dada a natureza do delito, incabível a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, não estando presentes as suas circunstâncias autorizadoras.

[...]

Ainda, a defesa alega que o réu praticou o crime sob influência de álcool, sendo causa de isenção de pena.

Todavia, a prática de crime em estado de embriaguez voluntária ou entorpecido pelo uso de drogas ilícitas não exclui a imputabilidade penal, nos moldes do que prevê o art. 28, II, do Código Penal.

Na denúncia, ainda, o Ministério Público postulou pela aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, que conduz ao aumento da pena do crime em 1/3 (um terço) até a metade. Passemos à sua análise.

Quanto à causa de aumento pelo uso de arma branca, para a prática da violência ou da grave ameaça (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), temos que, na lição de Eraldo Rabello, considera-se como tal a arma manual, provida de gume ou de ponta e gume, a qual, em tempos antigos, se opunha às armas de arremesso, hoje representadas pelas armas de fogo; receberam esse nome porque feitas comumente de ferro ou aço branqueados.

Referida majorante restou demonstrada pelo depoimento da vítima e pelas fotos acostadas no inquérito policial (f. 101 de Id. 45532567), das quais se extraem as facas utilizadas para ameaçar a vítima.

Inclusive o réu confirmou em Juízo que pegou a faca para que o tio entregasse as chaves do carro.

[...]

Na hipótese em julgamento, os indícios coletados são múltiplos, concatenados, impregnados de credibilidade e conduzem à certeza de que o acusado praticou o crime de roubo.

Dessa forma, tem-se que o depoimento das testemunhas se encontram em harmonia com o arcabouço probatório coligido nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada de forma cabal que o réu subtraiu para si, mediante violência ou grave ameaça à pessoa um veículo pertencente a vítima, que era seu tio.

Diante da comprovação da materialidade e autoria, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia.

- Do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal)

O réu foi denunciado, ainda, como incurso no delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, por ter chamado o policial militar William, no momento de sua prisão, de “seu preto”.

A materialidade delitiva resta demonstrada nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 45532567, f. 47); Boletim de Ocorrência n°. 2020.25672 (Id. 45532567, f. 49/53); Termo de Representação (Id. 45532567, f. 63); Auto de Apreensão (Id. 45532567, f. 77); Termo de Entrega (Id. 45532567, f. 81); Auto de Constatação (Id. 45532567, f. 85/102), e termos de depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A autoria delitiva voltada ao denunciado também restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, que em Juízo confirmaram as versões apresentadas perante a Autoridade Policial.

Oportuno consignar, de início, que a Lei nº 13.532/23 alterou a redação do artigo 140, § 3º, do Código Penal, para a seguinte: “Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência”, ou seja, retirou as elementares “raça, cor, etnia e origem”.

Contudo, houve a continuidade típico-normativa, pois o diploma legal citado acrescentou na Lei nº 7.716/89 (Lei do Crime Racial), o art. 2º-A, dispondo: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.

Nota-se, porém, que a pena foi agravada em relação a redação anterior do Código Penal, que previa pena de um a três anos de reclusão, de modo que, no presente caso, aplicar-se-á a norma mais benéfica.

O crime de injúria configura-se quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de “injúria preconceituosa”, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de animus injuriandi, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o animus narrandi (de narrar), criticandi (de criticar) ou jocandi (de brincar).

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos e suficientes a demonstrar que o réu Flávio incorreu na prática do crime de injúria racial.

A vítima, Policial Militar William, narrou que o réu lhe proferiu xingamentos, e lhe chamou de “seu preto” após ser preso e levado para a delegacia e avistar seus familiares:

Vítima: [...] o mesmo veio a me xingar, mencionando “seu preto”, xingando, momento em que a mãe dele se aproximou da Delegacia ele me xingou, e aquela coisa toda.

Promotor: O senhor se sentiu ofendido pela raça, pela cor do senhor?

Vítima: Sim, senhor doutor, naquele momento eu fiquei bem ofendido.

O policial civil Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, confirmou a versão da vítima:

Promotor: Tá perfeito, o senhor sabe, ele está sendo acusado também, por ter injuriado o policial militar Willian, injuria preconceituosa por conta da raça da cor, ele teria dito palavras injuriosas nesse sentido o senhor presenciou isso? Ouviu ele injuriando o policial Willian?

Informante: Não, eu não ouvi ele, o Willian me disse que ele xingou ele de, se eu não me engano, de preto, nego, alguma coisa nesse sentido, o Willian que me disse. Aí o Willian me disse que ia arrolar isso no boletim de ocorrência.

Promotor: Ah perfeito, então a própria vitima, o senhor policial narrou isso pra você então?

Informante: Exatamente

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Elessandro Araújo Pimentel:

Testemunha: [...] A gente reconheceu ele nesse bar, conduzimos pra Delegacia e fizemos o boletim de ocorrência, quando a gente estava na Delegacia confeccionando o boletim de ocorrência lá, ele se aproveitou que chegou alguns familiares deles lá na Delegacia e começou a fazer escândalo, gritando, e chamou pela mãe dele, fazendo teatro lá né.
Aí o sargento Willian pediu que ele respeitasse o ambiente e que fizesse silêncio, ele acabou chamando o sargento de “seu preto” como tá no BO.

Promotor: Entendi, o sargento se sentiu ofendido, pediu pra colocar o fato no BO?

Testemunha: Isso, eu estava confeccionando o BO, ele pediu pra que constasse no BO, esse fato aí que esse rapaz proferiu contra ele.

O réu, em interrogatório, afirma que realmente proferiu tal afirmação ao Policial Militar William, mas que não foi com a intenção de ofendê-lo, pois poderia ter chamado de qualquer outro nome:

Réu: [...]. Aí quando eu fui preso, eu tinha ido para o bar, estava bebendo mais lá no bar, fui preso, me senti ofendido com o William me ofendendo, me xingou de vagabundo e vários tipos de outros nomes também, me senti ofendido
e acabei xingando ele de “seu preto” também, mas foi sem intenção de ofender ele pela cor dele
, nem nada, eu podia ter chamado ele de qualquer outro nome, mas foi o que veio na mente no primeiro momento. (...)

Juiz: O senhor xingou o policial militar William no momento da prisão ou lá na Delegacia?

Réu: Na Delegacia.

Destarte, ressai induvidoso que o réu ofendeu a dignidade da vítima, policial militar que efetuou sua prisão, no aspecto dos seus atributos morais, ao dirigir-lhe palavra depreciativa com o propósito de ofendê-lo.

Outrossim, embora o réu tenha aduzido que não teve intenção de ofender a vítima de forma racial ao chamá-la de “seu preto”, observa-se do conjunto probatório amealhado ao feito que ele assim agiu.

Assim, no tocante ao dolo do agente, inconteste o seu desejo de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termo relacionado à cor da sua pele e/ou raça, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

As provas colhidas ao longo da instrução, em especial a palavra firme da vítima e a confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, revelam-se suficientes para demonstrar que, em 25 de janeiro de 2020, Flávio Allan Pascoato Drebes, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca, subtraiu para si um veículo automotor, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pertencente a Márcio Leandro Pascoat. Ressalte-se que a suficiência do acervo probatório sequer foi objeto de irresignação específica por parte da defesa técnica.

Em suas razões, contudo, o apelante sustenta ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, sob o argumento de que não teria havido violência exacerbada, tendo ele apenas “pegado o veículo do tio para dar umas voltas”, em contexto de embriaguez e surto psicótico, sendo posteriormente encontrado em um bar da cidade onde se deram os fatos.

A tese defensiva, contudo, não merece guarida. Ainda que se empregue esforço interpretativo, não é possível reconhecer, na hipótese vertente, a incidência do princípio da bagatela penal.

No caso em tela, o bem subtraído – um automóvel, marca Ford/Fiesta, ano 2003, placa AKU5471/MT – não pode ser tido como de valor irrisório. Conforme certidão acostado ao feito [p. 145 – id. 259494185], seu valor de mercado à época dos fatos foi avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que corresponde a aproximadamente 760 % (setecentos e sessenta por cento) do salário mínimo então vigente, fixado em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Assim, superado em muito o patamar de 10% do salário mínimo – critério usualmente adotado pela jurisprudência para aferição da insignificância –, não há como se considerar inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, razão pela qual é inviável o reconhecimento da tese absolutória sustentada pela defesa.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados
não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial”
(STJ. AgRg no HC nº 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

“[...] No caso,
não deve ser aplicado o princípio da insignificância
, porque o valor do objeto dos delitos, ainda que considerado cada furto isoladamente,
ultrapassa o parâmetro prudencial de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Salário mínimo de 2014 - R$ 724,00)
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 585.451/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Ademais, o simples fato de o veículo ter sido recuperado não afasta o delito, uma vez que o roubo se consuma com a inversão da posse dos bens.

De acordo com a orientação do STF e do STJ, para a consumação do crime patrimonial faz-se necessária apenas a remoção da coisa do lugar onde se encontrava, sem a exigência da posse tranquila e mansa.

Esse entendimento está exarado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Registre-se ainda que
“o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo”
(STJ, AgRg no AREsp 1450515/PI).

Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“a periculosidade de Flávio fica evidente não apenas pelo emprego da arma branca, mas também pela forma como executou o crime. Após subtrair o veículo, o réu "arrebentou o portão que estava fechado, arrancou o portão e empreendeu fuga", demonstrando total descaso com o patrimônio da vítima e colocando em risco a segurança de terceiros”.

Destarte, não merece guarida o pleito defensivo de incidência do princípio da insignificância. Em se tratando de crime de roubo, revela-se inaplicável tal excludente de tipicidade, porquanto o bem jurídico tutelado não se restringe ao valor do objeto subtraído, mas abrange, de modo essencial, a integridade física e psíquica da vítima, diante do emprego de violência ou grave ameaça no momento da subtração.

No que tange ao delito de injúria racial, igualmente não há espaço para acolhimento da pretensão absolutória.

O próprio acusado, em sede de interrogatório, admitiu ter se dirigido ao Policial Militar William Ferreira do Nascimento com a expressão “seu preto” no momento em que era conduzido à delegacia.

Referida expressão, proferida em ambiente de confronto e sob o efeito de bebida alcoólica, ostenta inequívoco teor ofensivo e discriminatório, atingindo a honra subjetiva da vítima em razão de sua cor. Trata-se de expressão dotada de conteúdo pejorativo, que reproduz estereótipos raciais e opera como forma de inferiorização com base em critérios étnico-raciais, ultrapassando o mero dissabor ou insulto banal.

A alegação defensiva de ausência de dolo específico não encontra amparo no conjunto probatório coligido. A intenção deliberada de ofender a dignidade da vítima, motivada por sua raça, emerge do contexto fático em que se deu a ofensa, marcado por animosidade e pela conotação pejorativa da expressão.

Corroborando tal dinâmica, os testemunhos dos policiais militares Elessandro Araújo Pimentel e William Ferreira do Nascimento são firmes e harmônicos ao relatarem que o réu, após ser admoestado, lançou a ofensa de maneira direta e ofensiva.

Dessa forma, a conduta do recorrente subsume-se de maneira típica ao disposto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, configurando-se o crime de injúria racial cometido contra servidor público no exercício de suas funções. A expressão utilizada, revestida de carga discriminatória, revelou-se apta a violar a dignidade da vítima, preenchendo todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, § 3º, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de ‘preta’, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.ª: Juíza Convocada Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJe 27/04/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3º, do CP. 2. Recurso conhecido e desprovido
(TJDFT 07016440920218070008 1691615, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025